Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

3. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT.

4. No entanto, nas hipóteses em que se constate a presença de certidão de oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada cadastrado nos órgãos oficiais, a presunção relativa da existência de dissolução irregular se robustece, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da Executada. Precedentes do c. STJ.

5. No caso concreto, não há provas suficientes da alegada irregularidade na dissolução da empresa, pois, após diligência em local indicado pelo Agravante, o oficial de justiça afirmou não ter encontrado a empresa Executada em razão da insuficiência do endereço. Além disso, em relação ao endereço descrito na ficha cadastral da empresa Executada na Junta Comercial, observa-se que não há certidão de oficial de justiça que constate o encerramento irregular das atividades da empresa na localidade, mas, tão somente, a comprovação de que a citação postal no local restou frustrada, sem especificação do motivo. Assim, não demonstrado que a situação fática se amolda à exceção jurisprudencial, é inviável o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.